Tribunal: TJBA
Processo: 8003725-56.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003725-56.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: DANILLO NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO NASCIMENTO DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO ILEGAL DECLARADA NULA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS E VERBAS CONSTITUCIONAIS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. PARCELAS PRETÉRITAS À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA VINDICADAS EM AÇÃO AUTÔNOMA. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança cumulada com Dano Moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos de Danillo Nascimento da Silva, servidor público municipal reintegrado ao cargo por força de decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança nº 0301909-20.2013.8.05.0103, condenando o Município ao pagamento dos vencimentos de janeiro a março de 2013, das verbas constitucionais (décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional) e de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com extinção sem resolução do mérito quanto às parcelas objeto da ação mandamental, por ausência de interesse de agir.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível, em ação de cobrança autônoma, a exigência de vencimentos e verbas constitucionais referentes a período de afastamento anterior à impetração do mandado de segurança que declarou nula a exoneração, ou se tal pretensão estaria vedada pelas Súmulas 269 e 271 do STF; e (ii) saber se a exoneração ilegítima, por si só, configura dano moral indenizável ou se exige comprovação de abalo excepcional além do mero dissabor.

III. Razões de decidir

3. Da cabimento da cobrança de parcelas pretéritas em ação autônoma. As Súmulas 269 e 271 do STF não obstam a propositura de ação de cobrança para reclamar parcelas anteriores à impetração do mandado de segurança. Elas vedam, tão somente, que o próprio mandado de segurança seja utilizado como substitutivo de ação de cobrança e que ele produza efeitos patrimoniais retroativos. Uma vez reconhecida judicialmente a nulidade do ato de exoneração com efeitos ex tunc, o servidor adquire o direito de perseguir, pela via adequada que é exatamente a ação de cobrança ordinária, os valores devidos antes da impetração do writ. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ao servidor reintegrado são devidas todas as vantagens que seriam percebidas durante o período de afastamento, como se em efetivo exercício estivesse (STJ, Súmula 568; AgInt no AREsp nº 1.300.299/CE).

4. Dos limites objetivos da coisa julgada formada no mandado de segurança. A sentença proferida no Mandado de Segurança nº 0301909-20.2013.8.05.0103 concedeu a ordem para determinar a reintegração e o pagamento de vencimentos a contar da propositura da ação (11/04/2013), em conformidade com o art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. A coisa julgada material formada naqueles autos cobre apenas as questões expressamente decididas no dispositivo (art. 503 do CPC/2015). As verbas de janeiro a março de 2013, anteriores à impetração, não foram objeto de deliberação na ação mandamental; logo, não se acham acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015) e podem ser vindicadas em ação autônoma sem que isso configure rediscussão de matéria já decidida.

5. Da procedência dos pedidos de vencimentos e verbas constitucionais. Declarada nula a exoneração por decisão judicial definitiva, os efeitos operam-se ex tunc, impondo ao Município a recomposição integral do status quo ante do servidor. Isso abrange o pagamento de todos os vencimentos e vantagens não satisfeitos durante o período de afastamento, incluindo as verbas constitucionais de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, garantias insuprimíveis do art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da mesma Carta. O Município, devidamente citado e revel, não produziu qualquer prova de adimplemento (arts. 373, II, e 434 do CPC/2015).

6. Da configuração do dano moral. A exoneração de servidor público sem observância do devido processo legal constitui ato ilícito que viola direitos fundamentais ao trabalho, à dignidade da pessoa humana e à estabilidade funcional (CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LIV; 41). O afastamento injusto priva o servidor não apenas de sua remuneração — verba de caráter alimentar —, mas o sujeita a sofrimento, angústia e abalo à sua honra e situação de vida, dano que, nas circunstâncias do caso, é presumível a partir da potencialidade ofensiva da conduta ilícita estatal, dispensada a prova de sequela extraordinária.

7. Da razoabilidade e do quantum indenizatório dos danos morais. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pela sentença a quo, embora módico, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza e extensão do dano, a capacidade econômica do ente municipal e a função compensatório-pedagógica da indenização. Não há fundamento para sua redução.

8. Da sucumbência e dos honorários advocatícios. Diante do desprovimento substancial do recurso do Município e da manutenção da condenação principal, mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença originária, com os honorários advocatícios calculados na liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. Ausente a hipótese de majoração dos honorários recursais, pois o apelado é beneficiário da justiça gratuita e não se demonstrou expressiva melhora de condição econômica (art. 85, § 11, do CPC/2015).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em seus exatos termos.

Tese de julgamento

"1. As Súmulas 269 e 271 do STF não impedem que o servidor público exonerado ilegalmente busque, em ação de cobrança autônoma, o ressarcimento das verbas remuneratórias e constitucionais referentes ao período de afastamento anterior à impetração do mandado de segurança que declarou a nulidade do ato; a ação mandamental não constitui título executivo para tais parcelas, mas tampouco extingue o direito de cobrá-las pela via ordinária. 2. A exoneração de servidor público sem o devido processo legal constitui ato ilícito que, por sua potencialidade ofensiva à dignidade e à subsistência do trabalhador, configura dano moral presumido, ensejando indenização a cargo do ente público responsável, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LIV; 7º, VIII e XVII; 37, § 6º; 39, § 3º; 41; CPC/2015, arts. 373, II; 434; 485, V e VI; 487, I; 503; 508; 85, §§ 4º, II, e 11; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003725-56.2022.8.05.0103; Apelante: Município de Ilhéus; Apelado: Danillo Nascimento da Silva: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e desprover o recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 03 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator